Tribunal: TJBA
Processo: 0544137-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544137-02.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, IGOR GOES LOBATO, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, CAMILLA FREITAS BASTOS SANTOS

APELADO: PBX PRESENTES E DECORACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Inexistente omissão no acórdão que expressamente se pronunciou sobre os pontos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que de forma implícita.

3. A alegação de ausência de fixação de honorários sucumbenciais foi devidamente analisada na decisão embargada, que consignou a inexistência de condenação nesse sentido.

4. A comunicação eletrônica ao patrono da parte autora, na forma dos arts. 270 e 271 do CPC c/c art. 5.º, § 6.º, da Lei n.º 11.419/2006, possui natureza de intimação pessoal e é suficiente para os fins do art. 485, § 1.º, do CPC.

5. A via dos aclaratórios não se presta à rediscussão do mérito da decisão.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 0544137-02.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargantes e Embargados, simultaneamente,
CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER
e
PBX PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ambas as partes,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25
.